Tribunal: TJSP
Processo: 2368453-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Habeas Corpus. Prática de falta disciplinar grave. Alegação de ausência de oitiva judicial. Inocorrência. Paciente ouvido na presença de defensora. Finalidade da lei é dar oportunidade ao reeducando para justificar seus atos, o que foi alcançado em sede administrativa. Preservados os princípios do contraditório e ampla defesa. Ausência demonstração de prejuízo. Inteligência do art. 118 da LEP e

Ementa:
Habeas Corpus. Prática de falta disciplinar grave. Alegação de ausência de oitiva judicial. Inocorrência. Paciente ouvido na presença de defensora. Finalidade da lei é dar oportunidade ao reeducando para justificar seus atos, o que foi alcançado em sede administrativa. Preservados os princípios do contraditório e ampla defesa. Ausência demonstração de prejuízo. Inteligência do art. 118 da LEP e art. 563 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.